Tribunal: TJBA
Processo: 8014880-45.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014880-45.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REINALDO BRANDAO NETO Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO, NO CASO CONCRETO, EM COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS NO WRIT COBRADAS EM VALOR SIMBÓLICO E SEM FINAL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVA INEQUÍVOCA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PESSOAL OU FAMILIAR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Questão que gira em torno do preenchimento ou não, por parte do Agravante, dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça no bojo do mandamus impetrado. Benefício da gratuidade da justiça instituído, no Ordenamento Jurídico Pátrio, pela Lei Federal nº 1.060/1950 recepcionada pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LXXIV. Disposições mantidas, em sua essência, pelo artigo 98 e seguintes do Novel Código de Ritos Pátrio. Revogação parcial da Lei Federal n.º 1.060/1950, conforme artigo 1.072, III, do CPC/2015. Vedação constitucional das concessões indiscriminadas do benefício, que somente deve ser deferido àqueles que, realmente, não possuam condições de suportar as despesas processuais, sob pena de imprestabilidade do instituto. Concessão da gratuidade da justiça que não se vincula à pobreza da parte postulante, mas sim a dificuldades financeiras sofridas. Imperiosa comprovação da impossibilidade momentânea de custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Precedentes do STJ. custas processuais que são quantificadas em valor simbólico. Ausência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em tela. Oportunização ao Agravante da comprovação dos pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade da justiça a teor do § 2º, do art. 99, do CPC. Não comprovação pelo Agravante de que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Após lhe ser facultado (§ 2º, do art. 99, do CPC), Agravante que, documentalmente no caso concreto, não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais do writ sem o prejuízo do sustento próprio e familiar. Acerto da decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Agravo Interno improvido. Decisão agravada mantida nos pontos atacados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8014880-45.2020.805.0000, de Salvador, em que é Agravante REINALDO BRANDÃO NETO e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, de acordo com o voto desta Relatora.